Tribunal: TJMT
Processo: 1009568-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
RAI No 1009568-11.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A
AGRAVADA: TRANSPORTADORA CHAO BRASILEIRO LTDA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A contra a decisão proferida nos autos da - Ação de Cobrança de Seguro de Transporte de Carga (RCTR-C) no 1016060-78.2019.8.11.0003 proposta por TRANSPORTADORA CHÃO BRASILEIRO LTDA, que, além, de aplicar a denominada “teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova ”, determinou que a demandada/agravante comprove a inexistência de incêndio e ocorrência de cavitamia (processo caracterizado pela combustão espontânea do algodão) no caso ora discutido e deferiu a produção de prova pericial às custas da agravante.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder a antecipação da tutela recursal nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, ainda que não seja aplicável à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, é faculdade do juiz como destinatário da prova o deferimento ou não da inversão do ônus da prova, posto que, a despeito além de se encontrar contemplada no CPC/15, a jurisprudência confere ampla legitimidade na aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual fica encarregado de provar determinado fato, quem, dentre os litigantes, tiver as melhores condições de fazê-lo, conforme as circunstância fáticas de cada caso. Precedente: STJ-3a T., REsp. 1.286.704, Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2013.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifiquem-se os agravados para contra-minutar, querendo.
Cuiabá, 11 de junho de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora